Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-37.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000644-37.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ROSSATTO - CPF: 430.394.489-00 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA XINGU (APELANTE), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA XINGU LTDA - ME - CNPJ: 00.307.986/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS ROSSATTO - CPF: 430.394.489-00 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

COLISÃO NA TRASEIRA.

PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA.

AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARADO NA PISTA.

FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ABALROOU.

CULPA CONCORRENTE.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Estando provado o dano material na modalidade lucros cessantes, deve ser mantida a condenação.

Do conjunto probatório existente nos autos, é possível constatar a existência de culpa concorrente no acidente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 0000644-37.2012.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTES: ITAÚ SEGUROS S.A.

JOSÉ CARLOS ROSSATO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ SEGUROS S.A.

e JOSÉ CARLOS ROSSATO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material, Moral e Lucros Cessantes, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
“a) metade das despesas que o autor teve com o conserto do caminhão (R$30.712,00), na quantia de R$15.356,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (desembolso e/ou orçamento), e de juros de mora desde o acidente (Súmula n. 54 STJ). b)Lucros cessantes, no valor correspondente à metade de R$6.306,33 (seis mil, trezentos e seis reais e trinta e três centavos), ou seja R$3.123,16 (três mil cento e vinte e três reais e dezesseis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ) e acrescida de juros de mora, no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio pro rata das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora (fls. 92) em relação a esta, ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Quanto à LIDE SECUNDÁRIA (denunciação da lide), JULGO-A PROCEDENTE, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar SOLIDARIAMENTE a ré-litisdenunciada nos termos acima mencionados, ressalvado os limites do risco coberto na apólice de Seguro. Uma vez que a seguradora, em seus memoriais, não aceitou a denunciação, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais da lide secundária e ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da condenação”

A apelante,
ITAÚ SEGUROS S.A.,
busca em síntese reformar a sentença no ponto em que deferiu o pagamento dos lucros cessantes em favor do autor, sob o argumento de que não foi comprovado nos autos os danos nesse aspecto.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos termos acima.

(id. 114693499)

O apelante,
JOSÉ CARLOS ROSSATO,
em síntese,

pretende a reforma da sentença para afastar a culpa concorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O apelado,
José Carlos Rossato,
apresentou contrarrazões. (id. 114693499)

Sem contrarrazões da apelada
Itaú Seguros S.A.
. (id. 114691653)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que
JOSÉ CARLOS ROSSATO
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Material, Moral e Lucros Cessantes contra Transportadora Xingu.

Em sua petição inicial afirmou ser proprietário de um veículo Trator Scania/T112, 4x2, placa JYS 7190, com o qual exercia o ofício de motorista e, no dia 16/05/2009, trafegava normalmente na BR 364, km 476, sentido Várzea Grande-Jangada, fazendo frete para a empresa ADM, quando colidiu com a traseira do veículo Scania/R124 360, de propriedade da requerida e conduzido por seu preposto, o qual estava parado na rodovia sem qualquer sinalização. Em decorrência do acidente teve prejuízos material, morais e deixou de trabalhar, por isso ajuizou a ação.

Realizada audiência de conciliação, a requerida Transportadora Xingu contestou a ação e denunciou à lide a apelante, Itaú Seguros S.A., sendo aceita a denunciação.

A apelante, Itaú Seguros S.A., apesar de citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar.

Após regular trâmite processual, com realização de audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença objeto do recurso de apelação.

A apelante Itaú Seguros S.A. pretende reformar a sentença, sob o argumento que o autor apelante não fez prova quanto aos lucros cessantes.

O Código Civil dispõe em seu art. 402 que
“salvo as exceções pessoais expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor, abrangem além do ele perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Do que consta nos autos, o autor pleiteou lucros cessantes tendo em vista que, em razão do acidente, ficou impossibilitado de trafegar, e, por consequência, deixou de trabalhar durante um mês, assim, requereu a indenização no valor de R$6.306,33 (seis mil, trezentos e seis reais e trinta e três centavos), com base na média que recebia ao mês na época do acidente.

Como prova, apresentou relatório de fretes realizados para a empresa ADM (id. 114693489-Pág. 29/30), no período de 01/01/2009 a 30/06/2009, com o veículo envolvido no acidente, no qual é possível conferir os valores que recebia com seu trabalho autônomo.

Para corroborar a prova documental, o autor arrolou a testemunha Mauro Roberto Monteiro, também caminhoneiro, que em audiência de instrução e julgamento,

afirmou que à época dos fatos tinha renda aproximada entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) líquidos.

Com base nessas provas, o Juiz entendeu estar comprovado o dano material na modalidade lucros cessantes, como de fato está.

Portanto, não há que se falar em ausência de provas em relação aos lucros cessantes.

Ressalte-se que as provas produzidas pelo autor não foram desconstituídas, por isso são validas e foram devidamente ponderadas pelo julgador.

Quanto ao apelo de
JOSÉ CARLOS ROSSATO,
no qual pretende reformar a sentença para afastar a culpa concorrente, necessário analisar a dinâmica do acidente.

Em sua petição inicial o autor afirmou ser proprietário do veículo Trator Scania/T112, 4x2, placa JYS 7190, com o qual exercia o ofício de motorista e, no dia 16/05/2009, trafegava normalmente na BR 364, km 476, sentido Várzea Grande-Jangada, fazendo frete para a empresa ADM, quando colidiu na traseira do veículo Scania/R124 360, de propriedade da requerida e conduzido por seu preposto, o qual estava parado na rodovia sem qualquer sinalização.

Como bem destacou o Juiz, nos casos de colisão na traseira, há presunção relativa de culpa e em razão disso, inverte-se o ônus da prova, ou seja cabe àquele que abalroa, o ônus de provar que a culpa foi do condutor do veículo que ia à frente.

Das provas existentes nos autos, verifica-se do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 114693485-Pág. 31/33 e 114693486-Pág. 1/7) o qual traz os fatos como narrados a respeito da dinâmica do acidente, nos mesmos termos que o autor apresentou em sua peça inaugural.

Ainda do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, consta da informação prestadas pelos condutores envolvidos e testemunhas, que não havia sinal de pisca alerta do caminhão da requerida, mas também ficou evidenciado que o veículo de propriedade do autor colidiu na traseira do veículo da requerida por sua desatenção.

Sendo assim, tendo o veículo da parte requerida parado na faixa de rolamento de movimentada rodovia, deveria proceder a sinalização, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

“Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:

(...)

V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a) em imobilizações ou situações de emergência;

(...)

Art. 46 Sempre que for necessário a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.

(...)

Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando:

I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento;”

Quanto a ausência de correta sinalização no veículo da requerida não há dúvidas, pois no Boletim de Ocorrência de Acidente consta o depoimento de testemunhas que afirmam que o veículo da requerida não estava com o pisca alerta ligado, fato este corroborado pelas testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Porém, não se pode eximir a culpa do autor apelante,

JOSÉ CARLOS ROSSATO,
isto porque ainda sobre a dinâmica do acidente e das provas nos autos, extrai-se que no

momento do acidente o trânsito era lento, havia fogo na beira da pista, fatos esses, como bem consignado pelo Juiz, deveriam ter chamado a atenção do autor para dirigir com mais cautela e atenção.

Oportuna a transcrição da sentença, que bem apreciou a provas:

“Extrai-se das narrações dos motoristas envolvidos no engavetamento, que o trânsito estava lento e que havia fogo na beira da pista, fatos que deveriam ter chamado a atenção do autor para ter mais cautela. Confira os depoimentos dos motoristas para a PRF.

“Transito lento sentido Jangada devido um acidente já ocorrido, nós fomos liberados quando os veículos começaram a se movimentar andando mais ou menos a 5kms devido a um fogo na lateral da pista um veículo da dianteira breca bruscamente parando a fila nisso o veículo atrás colidiu na traseira do meu veículo devido outro veículo colidir na sua traseira empurrando-nos para frente.” Leandro de Araújo Benides, condutor do V1 (fls. 32).

Declaro que estava em movimento quanto os veículos que estava à frente parou por causa de um fogo na beira da pista quando fui parando o meu caminhão e o caminhão que vinha atrás bateu na minha carreta e empurrou o meu fazendo que eu batesse atrás do outro já parado na pista com os alerta ligado sinalizando.” - Alcimar Adriano Carnelossi, condutor do V2 (fls. 32).

“Vinha trafegando de Várzea Grande sentido Jangada, trânsito lento devido outro acidente, quando o caminhão da dianteira deu alerta, eu, freei, e liguei i alerta, quando recebi a pancada e acabei batendo no caminhão da dianteira.” - Laércio Antunes, condutor do V3, de propriedade da requerida. (fls. 33)

Vinha normalmente após sair de um acidente, o nove eixo parou em cima da pista e não tinha nenhum alerta ligado. Tentei desviar e o meu carregado. – José Carlos Rossato, condutor do V4, ora autor.

Da descrição dos veículos envolvidos percebe-se que o V3 – é o caminhão da requerida e o V4 é o caminho do autor (fl. 30, 31)

Após a oitiva dos envolvidos e das testemunhas presentes, os Agentes da PRF concluirão o seguinte, como consta na narrativa da ocorrência:

“Após declarações dos condutores, testemunhas e vestígios no local deduz que: V1. V2 e V3, pararam na fila de veículos quando V4 desatentamente colidiu na traseira do V3 lançando-o na traseira do V2 que colidiu com V1.” (fls. 28).

Nesse passo, ficou evidenciado que no local em que ocorreu o acidente haviam outros veículos de grande porte parados, ou movimentando lentamente, o quais também se envolveram no acidente, sendo pouco provável que estes também não estivessem com as luzes acesas, seja as dos freios ou dos piscas alertas, fato que poderia ter sido percebido com antecedência pelo autor de modo a parar a tempo.

Ademais, constata-se contradições entre os fatos narrados na exordial e o depoimento pessoal do autor, uma vez que na peça inicial consta que ‘desenvolvia uma velocidade média de 70km/hora e mesmo estando a uma distância segura de 50metros não foi possível evitar a colisão’ (fls. 06), já em juízo o autor afirmou que estava numa velocidade de 45 a 50km/hora e uma distância de 60 a 70 metros’.

Não se ouvida que uma carreta carregada tem mais dificuldades de parar em uma frenagem, mas parece pouco provável que, se o autor desenvolvesse baixa velocidade, 50km/h, guardando a distância de 60 a 70 metros, como mencionado em seu depoimento pessoal, e freasse para evitar a colisão, ainda colidiria com o caminhão da ré com força suficiente para empurrá-lo para frente e colidir com outros dois veículos de grande porte que estavam à frente, causando engavetamento de carretas.

Portanto, estivesse o autor atento ao movimento ao seu redor e em velocidade reduzida, teria notado com antecedência o veículo do requerido parado, visto que outros veículos já se encontravam parados, o que se devia à situação do trânsito na rodovia. De modo que, ao que tudo indica, a sua falta de atenção também contribuiu para o do acidente.

Nesse contexto, conclui-se que houve culpa concorrente. De um lado, o preposto da requerida parou o veículo em rodovia sem a devida sinalização e o requerente conduzia o veículo com desatenção e demorou a reagir, para evitar a colisão.”

Portanto, do conjunto probatório extrai-se a ocorrência de culpa concorrente, pois embora o condutor do veículo da requerida não tenha atendido a legislação no que tange a correta sinalização do veículo no caso de emergência, de outro lado o autor ora apelante não empreendeu a atenção devida durante a condução do veículo e além disso, ficou demonstrada a divergência quanto a velocidade de seu veículo, o que contribuiu para o acidente.

Sendo assim, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022